Tribunal: STF
Processo: HC 262837
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    O impetrante apresenta pedido de reconsideração (Petição/STF nº 143393/2025), protocolado em 07/10/25, da decisão, proferida no mesmo dia, mediante a qual neguei seguimento ao habeas corpus ante a deficiência da instrução da impetração.



    Alega, em suas razões, que, embora não tenha juntado aos autos os documentos necessários à análise do feito, o faz nesta oportunidade. 



    Por essa razão, pleiteia a reconsideração da negativa de seguimento do writ para que se analise o seu mérito. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Considerando os argumentos expostos e o princípio da celeridade processual, reconsidero a decisão pela qual neguei seguimento ao feito, em razão da deficiência na sua instrução.



    Passo a apreciar a impetração.



    Cuida-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática emanada de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. 



    Alega-se, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos utilizados na decretação da custódia cautelar.



    A irresignação não merece prosperar.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “No caso, o Juízo de primeiro grau ao decretar a prisão preventiva do paciente consignou os seguintes fundamentos (grifamos): 



    Na espécie, há prova da materialidade delitiva, conforme auto de exibição e apreensão das drogas e laudo de constatação provisória. Laudo de constatação prévio foi positivo para as substâncias cocaína e maconha (fls. 49/57). Ressalto que se fazem presentes indícios suficientes de autoria, bem como prova da existência do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, capitulados no art. 33 e no art. 35, Lei nº 11.343/06, conforme a palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante, o auto de exibição e apreensão e o laudo de constatação provisória da droga. A pena máxima abstrata é superior a quatro anos. A conduta dos Indiciados é grave, diante da grande quantidade de cocaína apreendida em sua posse, além de petrechos de preparação e valor em dinheiro, considerando ainda investigações prévias que indicam o envolvimento com o tráfico. Os custodiados são presos em flagrante também por associação para o tráfico, o que afasta, em princípio, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei de Drogas em eventual condenação. Ainda, João Vitor responde a processo por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. O crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo e de enorme gravidade, pois, em sua gigantesca maioria, é praticado mediante envolvimento em grandes organizações criminosas. Ainda que praticado sem violência ou grave ameaça, a traficância financia a prática de outros delitos gravíssimos, estes praticados com violência e ameaça contra a pessoa. Como último aspecto, resta evidenciada que a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares estabelecidas no art. 319, CPP seria insuficiente em face da conduta do Indiciado, pois, ao que tudo indica, apresenta dedicação habitual ao crime e uma vez colocado em liberdade, voltará a delinquir.            



    O Tribunal a quo, por sua vez, ao manter a segregação cautelar do acusado, amparou-se nas seguintes razões (grifamos): 



    Durante as diligências realizadas no imóvel localizado à Rua do Cruzeiro, nº 101, Alto do Cruzeiro, tendo como alvo o paciente Daniel Luis, foi possível localizar  e apreender significativa quantidade de substância entorpecente, aparentemente cocaína na forma de pó, acondicionada em porções prontas para a venda, e embalagens usualmente utilizadas para o fracionamento da droga. Com efeito, durante revista no quarto do paciente João Vítor sobre o guardaroupas, dentro de uma caixa, foram localizados 132 eppendorfs contendo cocaína, além de R$ 429,00, compatível com a comercialização de entorpecentes. No mesmo quarto, dentro de uma mochila, foram localizadas porções a granel de substância branca aparentemente cocaína, além de semente de maconha. Registre-se ainda, que no quarto deste investigado foi localizado um aparelho celular da marca Samsung. Durante a realização de busca no quarto do paciente Daniel, o mesmo apontou o local em que estava armazenada a droga, 11 eppendorfs contendo cocaína. No banheiro da residência, de uso comum, foi localizado um cesto contendo diversos eppendorfs pretos, contudo, vazios, além de uma colher para manipulação das drogas (fls. 14/24 proc. principal pasta digital). 



    O fumus comissi delicti está presente de maneira robusta no caderno investigativo. Além disso, presente o periculum libertatis, haja vista a necessidade de se assegurar a integridade das diligências do inquérito policial e garantir a coleta de provas, a fim de que a elucidação dos fatos criminosos seja realizada de forma plena e livre de qualquer interferência. 



    (...) 



    Por fim, a contemporaneidade dos fatos e a fase das investigações exigem a adoção de medidas que assegurem a coleta de todos os elementos necessários à completa elucidação das condutas múltiplas, sendo a prisão temporária um instrumento imprescindível nesse contexto. 



    Como se vê, os fatos são concretamente graves, vista ter sido apreendida, no interior da residência, expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes ilícitas, inclusive de alto potencial lesivo, consistindo em 11 eppendorfs de cocaína (14,65 gramas); 3 embalagens de cocaína (160,5 gramas); 132 eppendorfs de cocaína (103,4 gramas); e 8,2 gramas de maconha, bem como a presença de apetrechos comumente utilizados para o preparo, fracionamento e comercialização de drogas (cf. auto de apreensão e exibição às fls. 25/26 proc. principal pasta digital). Sendo certo que tal fato sugere intimidade com o comércio proscrito. 



    Trata-se de drogas com alto potencial lesivo. Embora essas circunstâncias não constituam, por si só, óbice à concessão de liberdade provisória, não podem ser simplesmente desconsideradas pois evidenciam o seu envolvimento no meio criminoso e possibilidade real de recalcitrância criminosa, logo, para não voltar a praticar infrações penais, assegurando-se a ordem pública, a segregação cautelar se impõe. 



    Patente, pois, a materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), para o qual se prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. 



    Nesse passo, para a concessão da tutela liberatória de urgência, demanda-se a demonstração de flagrante ilegalidade ou teratologia na determinação da constrição, o que não é o caso. 



    “In casu”, examinando-se a decisão atacada, verifica- se que atendeu a todos os requisitos legais e às condições consideradas essenciais pela Suprema Corte, tendo feito referência à sua necessidade, pela gravidade concreta do crime em apuração, pela existência de suficientes indícios de autoria, pelo risco que a liberdade dos pacientes representa para as investigações e por se tratar de medida contemporânea. 



    Assim, da análise dos autos, não se verifica nesta via estreita de cognição, o constrangimento apontado, sendo que a manutenção da prisão do agora paciente se afigura necessária para a regularidade do trâmite do processo e para que se iniba práticas ilícitas correlatas. 



    Nesse contexto, ao menos por ora, a segregação cautelar é medida que se impõe, notadamente para a consecução das investigações. E não se olvida que a providência também se estende à garantia da ordem púbica: “(....) deve ser de tal ordem que a liberdade do réu possa causar perturbações de monta, que a sociedade venha a se sentir desprovida de garantia para a sua tranquilidade” (RJDTACRIM 11/201). 



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude da especial reprovabilidade,  gravidade dos fato e reiteração delitivas, o que justifica a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. 



    Além disso, a ato infracional pretérito, amparados por outros elementos, como no caso dos autos é apto a justificar a imposição de segregação preventiva, para garantia da ordem pública. 



    Exemplificativamente:



    (...)



    Ademais, o  periculum libertatis  está consubstanciado na elevada periculosidade do agente, evidenciada não apenas pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, mas, principalmente, pela apreensão de dinheiro e além de materiais específicos voltado à traficância. 



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023. 



    Por último, esclareço que, a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade (AgRg no HC n. 873.162/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante do óbice processual verificado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente